Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742181-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER RECORRIDO: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No processo de execução fundado em título extrajudicial, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, ou seja, que a obrigação seja certa, líquida e exigível. No caso do contrato constante nos autos, verifica-se presente o requisito da certeza, tendo em vista que no título se pode comprovar a exata obrigação a ser cumprida pelo devedor, o que torna viável o feito executivo. 2. Não obstante a veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico, que deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pelo devedor/apelado, se o caso. 4. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 783 do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil, sustentando que para que os contratos sejam considerados títulos executivos extrajudiciais precisam ostentar os requisitos da exigibilidade, liquidez e certeza. Afirma que um contrato assinado eletronicamente sem certificação judicial não se caracteriza como título executivo extrajudicial por lhe faltar o requisito da certeza. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 783 do Código de Processo Civil e 219 do Código Civil, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida pelo Ministro MOURA RIBEIRO, no AREsp 2456641/SP, DJe 20/12/2023. Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023